Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0740249-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ BISMARC DIAS DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. TRÁFICO DE DROGAS. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS PRINCIPAIS. PARCIAL PROVIMENTO EM RELAÇÃO A ABSOLVIÇÕES E RESTITUIÇÃO DE BENS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por diversos réus condenados pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, caput, da Lei 12.850/2013) e lavagem de capitais (art. 1o, §1o, inc. II, da Lei 9.613/1998), além de condenações por tráfico de drogas. A ação foi desencadeada por investigações policiais que apontaram a existência de uma organização criminosa estruturada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais, envolvendo diversos integrantes com funções específicas. Os recursos buscaram, entre outros pontos, a anulação de provas, absolvição por insuficiência probatória, afastamento de agravantes, revisão de penas e restituição de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) se são ilícitas as provas obtidas via Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem autorização judicial; (ii) se a citação por edital na Lei de Lavagem de Capitais é inconstitucional; (iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações por organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas dos recorrentes; e (iv) se os bens e valores bloqueados pertencem de fato aos réus ou são produtos do crime, merecendo perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF sem prévia autorização judicial é válida. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 990, decidiu pela constitucionalidade do compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal para fins criminais, inclusive por solicitação, desde que seja preservado o sigilo e a formalização dos procedimentos. 4. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional. A legislação especial é justificada pela complexidade e gravidade dos crimes de lavagem de dinheiro, que comumente envolvem evasão patrimonial e ocultação de réus, sendo necessária para garantir a continuidade da persecução penal e evitar a prescrição. 5. As provas nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas, considerando-se as interceptações telefônicas, Relatórios de Inteligência Financeira, depoimentos e movimentações financeiras incompatíveis com a renda lícita declarada dos recorrentes. Restou demonstrado que os réus tinham funções específicas e coordenadas na estrutura criminosa, destacando-se a liderança de Cícero e a participação ativa dos demais, como operadores financeiros e "laranjas" para ocultação de bens. 6. Não há elementos suficientes para condenação de parte dos réus pelo crime de lavagem de capitais. A mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa não implica automaticamente em ciência ou participação nos ilícitos, na ausência de prova concreta de envolvimento pessoal com as operações financeiras ilícitas. 7. A restituição do imóvel é devida, apenas se há prova que tenha sido adquirido com recursos lícitos. 8. A perda dos valores bloqueados na conta da filha do réu é justificada, uma vez que as provas indicam que a movimentação financeira era incompatível com qualquer origem lícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos conhecidos. Providos os recursos de Valdenir, Jardenilson, Stephanie e Thiago para absolver Valdenir, Jardenilson e Stephanie do delito de lavagem de capitais e determinar o desbloqueio de bens de comprovada origem lícita. Negado provimento aos demais recursos. Tese de julgamento: 1. É constitucional o uso de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, solicitados por autoridades de persecução penal sem autorização judicial, desde que respeitados os requisitos de sigilo e formalidade. 2. A citação por edital prevista na Lei de Lavagem de Capitais é constitucional, pois visa garantir a efetividade da persecução penal em crimes de complexidade elevada. 3. A configuração do crime de lavagem de capitais exige a demonstração de ciência ou participação ativa do réu nas operações ilícitas, sendo insuficiente a mera titularidade de empresas utilizadas pela organização criminosa. 4. A restituição de bens requeridos por réus absolvidos deve ser concedida, desde que comprovada a propriedade lícita e a ausência de relação com a atividade criminosa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XII; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o, 3o, 4o, IV; Lei 9.613/1998, art. 1o, §1o, inc. II e §4o; CPP, art. 366; Tema 990 do STF. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1055941, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.363.953/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.09.2023. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 381, inciso III, e 593, inciso III, alínea “d”, ambos do CPP, sob o argumento de que o acórdão não foi devidamente fundamentado; b) artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013, asseverando que o conjunto probatório carreado aos autos não traz prova alguma de que o recorrente tenha participado da associação criminosa; c) artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06; e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficiente para embasar a sentença condenatória. Requer a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso. Pleiteia, ainda, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, porque não existem provas que demonstrem o vínculo estável e permanente do acusado ao comércio de drogas. Alternativamente, pede a benesse do tráfico privilegiado e a aplicação do benefício do privilégio em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços); d) artigo 44, §§ 2o e 3o, do Código Penal, entendendo ser devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afirma que é primário, possui bons antecedentes, trabalho fixo e não possui mácula criminal, preenchendo os requisitos subjetivos para a aplicação da pena restritiva de direitos. Pugna ainda pela incidência da confissão espontânea e aplicação do princípio da insignificância e proporcionalidade na conduta delitiva descrita na denúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 381, inciso II e 593, inciso III, alínea “d’, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06; e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto as razões recursais estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. O mesmo veto obsta o prosseguimento do recurso no tocante ao pleito de incidência da confissão espontânea e aplicação do princípio da insignificância e proporcionalidade na conduta delitiva descrita na denúncia. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Tampouco cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à suposta contrariedade ao artigo 2o, caput, da Lei 12.850/2013. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ao analisar as provas colhidas nos autos, a sentença trouxe o seguinte exame acerca da participação de José na atuação conjunta com os demais membros: ... Por fim, a prova dos autos também demonstra que JOSÉ BISMARC é integrante da organização criminosa liderada por CICERO. Em primeiro lugar, cumpre consignar que foi decretada a quebra do sigilo bancário de JOSÉ BISMARC, sendo encontradas transferências com valor total de R$ 234.475,00 para a pessoa de CICERO. Embora tenha alegado em juízo que o valor era referente à compra de um veículo, ressalte-se que JOSÉ BISMARC nem mesmo possuía renda lícita para a aquisição de veículo nesse valor. Também chama a atenção o fato de que R$ 229.475,00 foram depositados em espécie, conduta incomum atualmente. Outrossim, vale mencionar que os valores foram transferidos no hiato compreendido entre 17/12/2020 e 23/09/2021 (pág. 36 do ID n. 159498003), o que também afasta a tese defensiva. Acrescente-se que durante a investigação o veículo de JOSÉ BISMARC (Toyota/Corolla, placas RCR0I00), que estava sendo monitorado, se deslocou do Distrito Federal para o Ceará, passando por Potengi (cidade natal de CICERO) e por Juazeiro do Norte. Embora negue conhecer os demais réus, vale mencionar que o contato de JOSÉ BISMARC foi localizado nos celulares de Saiara (esposa de GILVAN) e de FELIPE. Na data da deflagração da operação policial, no dia 04/05/2023, foram apreendidos 3595,82 gramas de cocaína na residência de JOSÉ BISMARC (autos n. 0718782-39.2023.8.07.0001 – 5a VEDF). Ou seja, percebe-se que José Bismarc exercia função dentro da organização, cumprindo ordens de Cícero e com ligação com outros membros da organização, como Felipe e Gilvan. Desse modo, não há de se acolher a tese de insuficiência probatória, ante a comprovação de sua atuação na estrutura organizacional (ID 68502312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à indicada afronta ao artigo 44, §§2o e 3o, do CP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “Ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou mesmo a suspensão condicional” (ID 68502312), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023